Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737004-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA PRATES BERTOLETTI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pamela Prates Bertoletti contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 244238863 do processo n. 0704234-17.2025.8.07.0008) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deferiu o pedido de tutela de urgência para busca e apreensão do bem. Em suas razões recursais (ID 75759926), a parte agravante tece breve relato da controvérsia. Preliminarmente, requer gratuidade de justiça, ao argumento de que está superendividada e de que percebe rendimentos mensais inferiores a 3 (três) salários mínimos. Aduz ter adquirido o veículo HB20, Hyundai, ano 2014/2014, mediante pagamento da entrada de R$16.037,00 (dezesseis mil e trinta e sete reais) e mais 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$1.673,50 (mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). Alega que as taxas de juros estipuladas no contrato são abusivas, pois superam em duas vezes a taxa média do mercado. Faz alusão a entendimento do c. STJ, bem como ao disposto no artigo 51, §1o, do CDC. Afirma que o contrato traz previsão de capitalização diária, sem especificar seu índice, o que configura violação ao direito de informação dos consumidores, conforme dispõem os artigos 46 e 52, ambos do CDC. Pela abusividade dos encargos contratuais, considera cabível a descaracterização da mora. Alude a entendimentos do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que as notificações extrajudiciais enviadas para constituição da mora contêm vícios decorrentes do descumprimento ao disposto no artigo 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969, razão pela qual devem ser consideradas nulas. Faz referência à súmula n. 72 do c. STJ. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para haja o recolhimento do mandado de busca do veículo até solução da controvérsia. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, em síntese, a r. decisão seja reformada, extinguindo-se o processo da origem sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, com base nos artigos 98 e seguintes do CPC, tendo em conta a alegada hipossuficiência da parte agravante, corroborada pelos documentos juntados aos Ids 75759937 a 75759943, defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para fins deste recurso. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de busca e apreensão movida por Banco Pan S.A. contra Pamela Prates Bertoletti, na qual se controverte, em síntese, acerca da busca e apreensão do veículo objeto do litígio. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo a liminar requerida, nos seguintes termos (ID 244238863): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (DL 911/69, artigo 3o, § 1°). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do citado diploma legal. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. CASO SEJA COMPROVADA A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO COM FOTOS OU OUTRO MEIO IDÔNEO, FACULTO O DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO, independentemente de nova conclusão. Logo após a referida decisão, antes de haver manifestação do juízo de origem acerca das razões pelas quais se sustenta a necessidade de revogação da tutela provisória, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 244238863) foi proferida antes de sequer ter havido apresentação do pleito da parte agravante ao juízo de origem. Verifica-se, portanto, que não há pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos ora apresentados neste recurso. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da ausência de prévia apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora